Tribunal: STF
Processo: RHC 91110
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA
   ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDEPENDÊNCIA DAS
   INSTÂNCIAS. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO E AÇÃO PENAL.
   IMPROVIMENTO.
1. O recurso ordinário em habeas corpus
   apresenta, fundamentalmente, duas questões centrais: a) nulidade
   do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral por julgar matéria
   diversa daquela que foi objeto da impetração do habeas corpus; b)
   ausência de justa causa para a deflagração da ação penal com base
   na imputação de possível prática do crime do art. 299, do Código
   Eleitoral, em relação ao paciente.
2. Nas próprias razões do
   recurso ordinário em habeas corpus há nítida argumentação que
   associa a falta de justa causa para a deflagração da ação penal à
   narração dos fatos, tal como realizada na denúncia.  Obviamente
   que o Tribunal Superior Eleitoral não formulou juízo de
   recebimento da denúncia, eis que a matéria somente foi analisada
   no tópico da fundamentação do julgamento de habeas corpus
   impetrado pelo próprio recorrente.
3. O tema envolve a relativa
   independência das instâncias (civil e criminal), não sendo
   matéria desconhecida no Direito brasileiro.   De acordo com o
   sistema jurídico brasileiro, é possível que de um mesmo fato (aí
   incluída a conduta humana) possa decorrer efeitos jurídicos
   diversos, inclusive em setores distintos do universo jurídico.
   Logo, um comportamento pode ser, simultaneamente, considerado
   ilícito civil, penal e administrativo, mas também pode repercutir
   em apenas uma das instâncias, daí a relativa independência.
4.
   No caso concreto, houve propositura de ação de impugnação de
   mandato eletivo em face do paciente e de outras pessoas, sendo
   que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo considerou o
   acervo probatório insuficiente para demonstração inequívoca dos
   fatos afirmados.
5. Somente haveria impossibilidade de
   questionamento em outra instância caso o juízo criminal houvesse
   deliberado categoricamente a respeito da inexistência do fato ou
   acerca da negativa de autoria (ou participação), o que evidencia
   a relativa independência das instâncias (Código Civil, art. 935).
   No caso em tela, a improcedência do pedido deduzido na ação de
   impugnação de mandato eletivo se relaciona à responsabilidade
   administrativo-eleitoral e, consequentemente, se equipara à idéia
   de responsabilidade civil, a demonstrar a incorreção da tese
   levantada no habeas corpus impetrado.
6. Há justa causa para a
   deflagração e prosseguimento da ação penal contra o recorrente,
   não se tratando de denúncia inepta, seja formal ou materialmente.
   Nota-se, inclusive, a indicação da localização de notas fiscais
   referentes à venda de combustíveis ao recorrente, a indicar que
   as pessoas foram beneficiadas com o pagamento de combustíveis
   adquiridos por ele.
7. A denúncia apresenta um conjunto de
   fatos conhecidos e provados que, tendo relação com a possível
   prática de atos de corrupção eleitoral, autoriza, por indução,
   concluir-se pela existência de relação de causalidade material
   entre as condutas dos denunciados, entre eles o paciente.
8.
   Recurso ordinário improvido.